Tribunal: TJES
Processo: 5003280-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003280-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO HAPPY DAYS MANGUINHOS

AGRAVADO: SM CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA.

1. “
Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente
” (REsp n. 1.675.012/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017.).

2. A jurisprudência do c. STJ admite a invalidação de cláusula de eleição de foro caso se verifique a hipossuficiência de uma das partes que implique dificuldade do acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes.

3. No caso, não se verifica a hipossuficiência do autor, porque (i) o foro de eleição é o de Vila Velha/ES, enquanto o domicílio do Agravante é o de Serra/ES, ambos integrantes da Comarca da Capital, (ii) trata-se de processo eletrônico, o que facilita sobremaneira o acesso à justiça; e (iii) não está demonstrada a disparidade de capacidade técnica entre as partes litigantes.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003280-89.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HAPPY DAYS MANGUINHOS.

ADVOGADOS : CÉLIO RIBEIRO BARROS E OUTRA.

RECORRIDAS : R G M TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA E OUTRA.

ADVOGADA : KASSIA FERRAZ MARTINS ARRAZ.

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO HAPPY DAYS MANGUINHOS contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, na “ação ordinária com pedido de tutela de urgência para sustação de protesto” ajuizada em face de R G M TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. e SM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA., acolheu a preliminar de incompetência territorial do Juízo de Serra/ES, suscitada em contestação pelas Recorridas, sob o fundamento de existência de cláusula de eleição do foro de Vila Velha/ES.

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que (i) a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes configura relação de consumo, pois o contrato objeto da demanda originária foi celebrado para que as Recorridas prestassem serviços ao condomínio Agravante; (ii) a competência do foro para dirimir conflitos entre as partes é a do domicílio do consumidor; (iii) a cláusula de eleição de foro é inválida, já que inviabiliza e dificulta a defesa judicial do Agravante, sendo a competência do Juízo em que se localiza o Condomínio, ora consumidor, tida como absoluta; (iv) o prosseguimento da ação perante um Juízo incompetente colocará o consumidor Agravante em desvantagem exagerada, pois inviabiliza e dificulta a defesa judicial do mesmo, que é parte vulnerável na relação consumerista.

Pois bem.

Da análise dos autos, as alegações do recurso não merecem acolhimento.

A controvérsia cinge-se em verificar a competência para processamento da demanda, diante da existência de cláusula de eleição de foro no contrato de prestação de serviços de zeladoria, portaria e manutenção, firmado entre as partes (ID 10389395 dos autos originários).

Na origem, a demanda trata de “ação ordinária” para discutir suposto inadimplemento relativo ao citado contrato, no qual encontra-se estabelecida a cláusula de eleição do foro da cidade de Vila Velha/ES (Cláusula Décima).

A ação foi ajuizada, por sua vez, perante o foro de Serra/ES – Comarca da Capital, e foi distribuída à 3ª Vara Cível daquela Comarca, o que ensejou a arguição de preliminar de incompetência territorial por parte da empresa Agravada, na contestação, que foi acolhida

na decisão objeto do presente recurso.

Em primeiro lugar, deve ser afastada a alegação do Agravante de que deveria ser reconhecida a competência do domicílio do autor, por ser de natureza absoluta, em se tratando de relação consumerista.

Nesse contexto, o c. STJ entende que “
Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente
” (REsp n. 1.675.012/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017.).

Sobre o tema, a cláusula de eleição de foro é expressamente admitida em nosso ordenamento jurídico (art. 63, do CPC/15), inclusive quando se trata de contratos de adesão, podendo, entretanto, ser afastada judicialmente,
ainda que
não
se trate de relação consumerista
, se verificada a
hipossuficiência
do aderente, com a consequente inviabilização de seu acesso ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ admite a invalidação de cláusula de eleição de foro caso se verifique a hipossuficiência de uma das partes que implique
dificuldade do acesso à justiça
, à ampla defesa e ao contraditório. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DIFICULDADE NO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário" (AgInt no AREsp 253.506/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1787192/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INEXISTÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM ANTE O RECONHECIMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça.
Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1522991/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORO DE ELEIÇÃO.

DIFICULDADE DE DEFESA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão pode ser reputada inválida, quando demonstrada a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à Justiça. Precedentes
.

2. É inviável rever em sede de recurso especial a conclusão das instâncias ordinárias acerca da falta de comprovação da dificuldade de defesa, pois demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 983.281/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017)

Com isso, o julgamento implica uma análise percuciente acerca da
hipossuficiência
do Agravante na relação contratual, e eventual inviabilidade de acesso da parte ao Poder Judiciário, caso seja mantida a validade da cláusula de eleição do foro prevista no contrato.

No caso, não se verifica a citada hipossuficiência, notadamente porque o foro de eleição é o de Vila Velha/ES, enquanto o domicílio do Agravante é o de Serra/ES, ambos integrantes da Comarca da Capital.

Soma-se a isso o fato de se tratar de processo eletrônico, o que facilita sobremaneira o acesso à justiça.

Em contrapartida, deve ser levado em conta que não está demonstrada a disparidade de capacidade técnica entre as partes litigantes.

Logo, não é provável que a remessa do feito para o foro da cidade de Vila Velha, em atenção ao que foi estabelecido no contrato, implicará prejuízo para sua defesa.

Dessa forma, não merece reparos a decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)